Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712583-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE FERNANDO FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de JOSÉ FERNANDO FRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de Execução Fiscal (n. 0016061-30.2001.8.07.0001), acolheu impugnação à penhora e exceção de pré-executividade para desconstituir penhora e determinar a liberação parcial dos valores bloqueados. A decisão, na parte impugnada, foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros realizada por meio do sistema SisbaJud (IDs 153635761 e 174033251) e exceção de pré-executividade oposta (ID 161593356), com pedido de desbloqueio. (...) Já o corresponsável JOSE FERNANDO FRANCO, em sede de exceção de pré-executividade (ID 161593356), pugnou pelo desbloqueio dos valores penhorados, ao argumento de que, além de se tratar de verba recebida a título de benefício de aposentadoria pelo INSS, parte do valor recaiu sobre quantia depositada em conta poupança atrelada a conta corrente, a qual era composta por reservas advindas dos créditos mensais de sua aposentadoria por idade. Para tanto, anexou os documentos de IDs 161593360 a 161593362, 179196914 e 185620405 a 185620408. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. O artigo 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. (...) Quanto ao corresponsável JOSE FERNANDO FRANCO, nota-se ter sido efetivado o bloqueio de R$ 9.802,11 (nove mil, oitocentos e dois reais e onze centavos), no dia 09/03/2023, na conta corrente mantida pelo corresponsável junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., sendo R$1.500,06 (um mil quinhentos reais e seis centavos) na conta corrente no 28714-6, agência 0198, do Banco Banco Itaú Unibanco S.A., e R$8.302,05 (oito mil, trezentos e dois reais e cinco centavos) na conta poupança, conforme extrato juntado no ID 161593362 e documento anexado no ID 152532758. Consta, ainda, o bloqueio de R$159,72 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) efetivado na conta bancária mantida pelo corresponsável junto à instituição HUB PAGAMENTOS S.A., que não foram questionados pelo executado. Da análise dos extratos anexados (IDs 161593362 e 185620405), verifica-se que os créditos são oriundos de benefício recebidos a título de aposentadoria e possuem natureza salarial, conforme contracheques anexados no ID 185620408. Afora alguns créditos via PIX de valores irrisórios, não houve qualquer outro depósito ou recebimento de crédito diverso do salário indicado que justificasse a penhora para satisfação do débito exequendo, razão pela qual não há dúvidas de que o valor bloqueado possui natureza de caráter impenhorável. Afora isso, no tocante ao valor aplicado em conta poupança (ID 161593362, pág. 4), o c. STJ já decidiu acerca da impenhorabilidade desse tipo de aplicação até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Vide julgado abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1881498 RS 2020/0156929-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2021). Diante disso, forçoso reconhecer que parte da penhora efetivada nestes autos não mais subsiste. Por conseguinte, DEFIRO o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os valores penhorados em nome de JOSE FERNANDO FRANCO – CPF/CNPJ: 329.121.968-68 e DETERMINO a liberação parcial dos valores bloqueados junto às contas do executado, com a consequente transferência via alvará eletrônico, para a conta indicada no extrato de ID 153635784, qual seja: Banco Itaú, Agência n. 0198, conta corrente n. 28714-6 – no importe de R$ 9.802,11 (nove mil, oitocentos e dois reais e onze centavos), com as devidas atualizações legais. Não sendo possível proceder da forma determinada acima, desde já, confiro à presente decisão força de ofício a ser endereçado ao gerente do Banco de Brasília S/A - BRB, agência no 0155, e cumprido no Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Bloco “A”, Térreo, requisitando-se a imediata transferência dos valores bloqueados nos autos, com as devidas atualizações legais, para a conta da corresponsável, conforme dados bancários acima. (...) A Agravante aduz que os depósitos efetuados em conta corrente descaracterizam a natureza exclusivamente salarial da verba e autorizam a sua penhora. Afirma que a existência de transações como créditos de terceiros, via PIX, e eventuais aplicações em contas de investimento, descaracterizam o caráter salarial da conta. Sustenta a admissibilidade da penhora em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, em percentual de 30% dos ativos financeiros regularmente auferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser determinada a manutenção da constrição efetuada ou a realização de nova constrição. Em substituição eventual, o Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira facultou ao recorrente manifestar-se acerca de eventual ausência de interesse, diante da verificação de expedição de alvará de levantamento na origem. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pelo interesse no prosseguimento e análise do recurso. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Reconheço o interesse recursal, na medida em que requerida a reforma da sentença, no sentido de ser determinada nova penhora. Portanto, ainda que tenha ocorrido o desbloqueio e levantamento de valores na origem, remanesce o interesse na reforma da decisão, a fim de se analisar o cabimento da constrição sobre as contas bancárias. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, visto que o art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que os salários são impenhoráveis. O inc. X do mesmo dispositivo legal também estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso, tem-se a demonstração de que o Agravado é aposentado e recebe proventos do INSS no valor de R$ 1.302,00 (ID 185620408 – origem). Verifica-se, ainda, que a movimentação em sua conta corrente, de janeiro a abril de 2023 não supera o valor de 1 (um) salário-mínimo (ID 185620405 – origem). Nesse contexto, é possível concluir que o bloqueio levado a efeito, no valor de R$ 9.802,11, refere-se a créditos oriundos de aposentadoria, de natureza salarial e de reservas financeiras. Além disso, ainda que existam outros depósitos realizados em conta corrente, mediante pix, são irrisórios, por não superarem a quantia de um salário-mínimo. Assim, não desfiguram a natureza de poupança do montante depositado, não superior a 40 salários-mínimos. De outro lado, embora a conta corrente do devedor tenha a modalidade “multidata”, permitindo variadas aplicações, ou mesmo que exista crédito em seu favor, o denominado “cheque especial”, tais características igualmente não desconstituem a natureza da reserva financeira por ele realizada, conforme prevê o inc. X do art. 833 do CPC. Por conseguinte, deve ser preservada, por força da expressa previsão legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança ou outra aplicação, desde que não supere o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifo nosso) Nesse cenário, à míngua de outros elementos de prova, julgo não haver suficiente demonstração acerca da possibilidade de se autorizar a penhora, dada a vedação legal e a necessidade de se garantir a subsistência do devedor e de sua família. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024 16:04:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador